Tribunal: TJDFT
Processo: 0026496-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS INEFICAZ. LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES APÓS A PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXINTIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por prescrição intercorrente após suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, conforme Súmula 150 do STF e art. 206-A do CC.
4. A alteração legislativa operada pela Lei no 14.195/2021 não retroage sobre atos processuais perfeitos, conforme o art. 14 do CPC, pelo que prevalece a redação original do art. 921 do CPC.
5. No caso, a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano ocorreu em 14/12/2018. Exaurido o período suspensivo em 15/12/2019, teve início a contagem do prazo prescricional. A prescrição intercorrente se consumou em 05/05/2025, já computado o período de suspensão decorrido entre 12/06/2020 e 30/10/2020 por força da Lei n. 14.010/2020 (RJET).
6. O bloqueio de valores da parte executada é posterior à consumação da prescrição, de modo que não configura causa bastante para a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
7. Na hipótese, a penhora no rosto dos autos não constitui óbice ao reconhecimento da prescrição, na medida em que o ato constritivo é ineficaz em razão da extinção do processo em que a parte executada figurava como credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente inicia-se após o período de um ano de suspensão previsto no art. 921 do CPC, observando o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC. 2. Atos constritivos ineficazes ou posteriores à consumação da prescrição não interrompem nem afastam o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 5o, I, do CC; art. 206-A do CC; art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC; art. 924, V, do CPC; art. 14 do CPC; art. 3o da Lei no 14.010/2020.